Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727966-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA AGRAVADO: JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, que, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – processo no 0702207-86.2019.8.07.0003 – indeferiu diligências requeridas pelo exequente-agravante, para fins de localização de bens da executada-agravada, sob os seguintes argumentos: “Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, pois se trata de medida desprovida de qualquer efetividade, uma vez que a parte executada já teve oportunidades anteriores de fazê-lo e não o fez. Ademais, a penhora visa dar início, ou preparação, à transmissão forçada de bens do devedor, para apurar a quantia necessária ao pagamento do credor. Além do mais, só os bens alienáveis podem ser transmitidos e, consequentemente, penhorados. O CPC é, aliás, expresso em dispor no art. 832 que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” Com efeito, é inviável a penhora de bens na empresa executada, diante da impenhorabilidade dos itens que, usualmente, a guarnecem em razão de serem essenciais para o exercício das atividades desenvolvidas, mormente, quando, no caso, o credor não apontou a existência de bens diversos, razão pela qual indefiro o pedido. Promova a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de retorno do feito ao arquivo”. Em suas razões recursais (ID no 18362040), a parte exequente-agravante informa ser credora da quantia de R$ 39.096,75 (trinta e nove mil e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a dívida de antiga relação comercial, mantida com a agravada. Explica que, mesmo após todas as tentativas de recebimento amigável da quantia devida, a ré teria se mantido inerte e inadimplente, se esquivando do pagamento. Esclarece que os meios comuns, para busca de bens penhoráveis, não teriam alcançado resultado almejado, necessitando, por causa disso, do auxílio do Poder Judiciário para localização de ativos financeiros e para a satisfação da dívida executada. Requer sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito suspensivo ativo) pretendida, para que, desde logo, seja determinada: i) a penhora das operações de cartões de crédito; ii) a penhora e avaliação de bens da empresa, sendo seu representante legal fiel depositário; e iii) a intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Preparo recolhido, conforme documento ID no 18362041. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, impende destacar que, embora no presente momento processual seja submetido a este E. Relator a apreciação inicial apenas da liminar, desde já, destaco que a pretensão referente à penhora das operações de cartão de crédito não poderá ser apreciada, uma vez a matéria não chegou a ser examinada pelo Juiz de piso, na r. decisão vergastada. Esclareço, pois, que a análise do agravo de instrumento encontra limites no teor decisão agravada, não sendo possível discutir matéria omissa das razões de decidir. Assim, feitos tais esclarecimentos passo a análise do efeito suspensivo vindicado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). No presente caso, foram realizadas tentativas para localização de bens do executado, no intuito de alcançar, de forma plena, a satisfação da dívida, exclusivamente através de pesquisas junto aos sistemas do Tribunal: BACENJUD e RENAJUD. No entanto, referidas diligências restaram infrutíferas, ante a não localização de bens penhoráveis. Por causa disso, o agravante pretende seja determinado, de forma imediata: i) a penhora e avaliação de bens da empresa executada, sendo seu representante legal fiel depositário; e ii) a intimação da devedora para que indique bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Sem razão, contudo. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC). Destaco, por oportuno, que os bens necessários ou úteis ao exercício profissional são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC. Percebe-se, portanto, a preocupação do legislador em preservar os meios para que o executado possa continuar a viver, com um mínimo de dignidade, impedindo a limitação patrimonial referente aos instrumentos utilizados para o exercício da atividade laborativa. Referida norma abrange não apenas pessoas físicas, mas, também, microempresas e empresas de pequeno porte, devendo ser desconsiderada, apenas, quando restar explícita a existência de bens supérfluos para o desempenho das atividades. Assim, impossível falar na penhora de bens da empresa, principalmente porque o exequente não teria demonstrado a existência de instrumentos valiosos, em quantidade excessiva ou de utilização rara. Por outro lado, a intimação do executado, para que indique bens à penhora, é medida inócua e de baixa efetividade, principalmente porque, no presente caso, a empresa ré deixou de pagar o valor devido dentro do prazo, sujeitando-se à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Ademais, a busca pela localização de bens da executada é atribuição da exequente, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, que não pode ser desprezada, admitindo-se, de forma corriqueira, a transferência do ônus da atividade para a parte ré, notadamente quando não exauridos todos os meios de diligências cabíveis para este fim, e, também, quando não comprovada deslealdade processual, ocultação de patrimônio ou resistência injustificada ao prosseguimento da execução. Sobre o assunto, transcrevo ementa de precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BENS. INDICAÇÃO. OMISSÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DILIGÊNCIAS AFETAS AO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS ORDINÁRIAS JÁ DEFERIDAS. INVERSÃO DO ENCARGO. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO SOB PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto efetivada a citação e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade remanesce afigurando-se providência afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no seu interesse e de conformidade com sua conveniência, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a inversão do ônus de indicação de bens passíveis de expropriação, imputando-se ao devedor, se ausente a demonstração de esgotamento das diligências possíveis pelo credor. 2. A pretensão de inversão do encargo de indicação de bens à penhora, de modo a se imputar-lhe ao devedor, notadamente mediante previsão de penalização na hipótese de descumprimento da determinação judicial, está condicionada ao esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente, pois lhe está afetado o encargo de viabilizar a marcha procedimental de conformidade com os instrumentos que lhe são resguardados. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1268472, 07048257620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sob esse descortino, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência não se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Desse modo, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intime-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020 19:20:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator